Tribunal: TJDFT
Processo: 0747499-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. LEI N.9.394/1996. AVANÇO ESCOLAR. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 24 AO ENSINO SUPERIOR. IRDR 13. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o IRDR 13, “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matricula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”

2. Hipótese em que, pela declaração de escolaridade acostada, vê-se que a autora concluiu o 2o ano do Ensino Médio em 2022 e pretende ingressar na universidade-ré, enquanto ainda cursa o terceiro ano em 2023. A matrícula no Ensino Superior somente se dá mediante apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. As disposições do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação se referem às instituições dos ensinos fundamental e médio, a quem compete a verificação do rendimento escolar. Tais disposições não são aplicáveis às universidades. Sentença que se mantém.

3. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.